Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732249-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INVESTIMENTOS ATP S/A AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se mandado de segurança impetrado por INVESTIMENTOS ATP S/A contra acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, órgão colegiado apontado como autoridade coatora, no bojo dos autos do Processo no 0727052-57.2020.8.07.0001, pelo qual foi negado provimento à apelação interposta pela impetrante contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que julgou improcedente o pedido volvido ao levantamento de todos os sequestros/arrestos impostos em desfavor da recorrente nos autos da Medida Cautelar Criminal no 2007.01.1.068610-9. A recorrente postulou a liberação do bloqueio de bens, sob o argumento de que houve o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a punibilidade dos crimes imputados a Juarez Lopes Cançado, com relação à denominada Operação Aquarela, a teor do que dispõem os arts. 131 e 141 do CPP e o art. 6o do Decreto-Lei no 3.240/41. No acórdão combatido a Primeira Turma Criminal, à unanimidade, firmou entendimento de que a extinção da punibilidade do referido acusado tem caráter pessoal, não se expendo às demais pessoas físicas e jurídicas que tiveram seus patrimônios constritos, concluindo, com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que "não há ilegalidade na extensão do sequestro a bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão em indícios veementes de que tais bens foram adquiridos ou construídos com finanças produto de crime” (RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Distribuídos os autos à este Relator, foi proferida a decisão de ID 30308176, indeferindo a petição inicial, considerando, notadamente, a apreensão de que foi impetrado como sucedâneo recursal, perante órgão judiciário incompetente, visando discutir questão que pende de resolução no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial. A impetrante interpôs o agravo interno de ID 30672794, pela reforma do decisum e admissão da impetração. Submetido o a julgamento, este Relator originário proferiu voto pelo desprovimento do agravo interno, entendimento que restou vencido, pois a maioria deste Colendo Conselho Especial entendeu pela admissibilidade do Mandado de Segurança, como se verifica da emenda lavrada pelo nobre Relator Designado, Desembargador SEBASTIÃO COELHO, in verbis: " AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Excepcionalmente se tem admitido mandado de segurança contra ato judicial para se insurgir contra decisão teratológica, que contenha ilegalidade ou abuso de poder, de modo que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Diante das peculiaridades do caso concreto e sendo o mandado de segurança o meio cabível para coibir lesão a direito do agravante, deve ser admitido o seu processamento. 3. Agravo interno conhecido e provido para se admitir o mandado de segurança. (Acórdão 1432014, 07322495920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO Conselho Especial, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimadas as partes, o Ministério Público se manifestou no ID 37311848, suscitando questão de ordem, pela qual argui a incompetência deste colendo Conselho Especial para reavaliar mérito de acórdão proferido por órgão fracionário deste egrégio Tribunal de Justiça, mediante impetração de mandado de segurança, requerendo o "...chamamento do feito à ordem, a fim de que seja reconhecida a incompetência para o conhecimento do respectivo mandado de segurança, impetrado pela Investimentos ATP/SA." A impetrante peticionou no ID 37386564, pela rejeição da questão de ordem suscitada, destacando, em síntese, que não se trata de matéria preliminar passível de ser aventada nessa fase do processo, pois apreciada e refutada no julgamento do agravo interno, onde foi reconhecida a competência deste colendo Conselho Especial para julgamento do Mandado de Segurança. É o relatório. Decido. A análise das questões tratadas no acórdão de ID 3672235, que deu provimento ao agravo interno interposto pela impetrante, denota que este Relator Originário não tem competência para deliberar sobre a questão de ordem suscitada pelo Ministério Público. Com efeito, submetido o agravo interno a julgamento, a irresignação restou provida, por maioria de Votos, ficando vencido este Relator Originário, que se manifestou pelo desprovimento do recurso, destacando, inclusive, o entendimento pela incompetência do Conselho Especial para revisão do mérito de julgamento proferido por Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, confira-se: "...Ressalto, nesse contexto, precedentes desta egrégia Corte que bem tratam da incompetência do Conselho Especial para revisar o mérito de julgamento de órgão fracionário no exercício de sua competência recursal, prolator de acórdão combatido, depois de exaurida a prestação jurisdicional meritória nesse segundo grau de jurisdição, evidenciando que o acórdão impugnado pela agravante, de fato, não se amolda no conceito de ato ilegal passível de impugnação pela impetração de mandado de segurança previsto no art. 13, I, 'c', do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CÂMARA CRIMINAL. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 13, INCISO I, ALÍNEA C, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA. 1. Consoante o art. 13, inciso I, alínea "c", do RITJDFT, compete ao Conselho Especial processar e julgar originariamente o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros. A exegese que se deve fazer desse preceito regimental é restritiva, eis que, consoante decidido em precedente do Conselho Especial (AgR no Mandado Segurança n.o 2013.00.2.007877-6) é inviável a impetração de mandado de segurança contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal, porquanto falece competência ao Conselho Especial para a reforma de Decisão Colegiada proferida por órgão integrante da mesma esfera de jurisdição. 2. Preliminar acolhida. Segurança denegada. (Acórdão 1236623, 07123123420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ACÓRDÃO. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. WRIT. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. É inviável a impetração de mandado de segurança contra Acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal, porquanto falece competência ao Conselho Especial para a reforma de Decisão Colegiada proferida por órgão integrante da mesma esfera de jurisdição. 2. O E. STF, por meio da edição da Súmula no 267, já assentou que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 692674, 20130020078776MSG, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2013, publicado no DJE: 16/7/2013. Pág.: 52) Portanto, na situação concreta posta à colação, é claro o intento da parte impetrante de tergiversar, pela via mandamental, a ordem dos recursos aplicáveis à espécie. Levando-se em consideração que no caso não há ilegalidade, abusividade e/ou teratologia no acórdão combatido, que pode ser impugnado por intermédio de recursos próprios e adequados (REsp e RE), o conhecimento do presente mandado de segurança se revela obstado, devendo ser mantida intacta a decisão monocrática agravada...." Assim, ainda que não conste do voto do Relator Designado manifestação a respeito da arguição de incompetência funcional, já houve decisão deste Relator Originário à favor a questão de ordem ora suscitada pelo Ministério Público, o que não foi acolhido pelo Órgão Colegiado, que, por maioria de votos, decidiu pelo provimento do agravo interno e pela admissão do Mandado de Segurança. Portanto, verifica-se que a matéria suscitada pelo Órgão Ministerial não representa questão processual nova, mas questão afeta ao agravo interno, de modo que nada mais há a prover por este Relator Originário a respeito da matéria, mesmo para fins de saneamento de eventual omissão no voto condutor do aresto, proferido pelo nobre Relator Designado. Com efeito, estabelece o art. 118 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e o art. 941 do Código de Processo Civil, ao regular os julgamentos colegiados, que nos provimentos por maioria de votos nos Tribunais, passará a figurar como Relator Designado o prolator do primeiro voto vencedor, in verbis. RITJDFT: Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. CPC: Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. Assim, o ilustre Desembargador SEBASTIÃO COELHO, primeiro prolator do voto condutor do julgamento que deu provimento ao agravo interno, passou a ser relator natural para apreciar as questões relativas ao julgamento do referido recurso. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFICIO. REEXAME DA APELAÇÃO. ARTIGO 1.040, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDAO E PRECEDENTE EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. RELATOR DESIGNADO. Compete ao Relator designado fazer o reexame do recurso de apelação, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, configurando usurpação de competência o julgamento realizado pelo Relator originário, após aquele ter apresentado relatório e solicitado a inclusão do feito em pauta. Aplicação por analogia do artigo 69, § 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. (Acórdão n.1044881, 20140111548336APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 12/09/2017. Pág.: 523/540) Ademais, a inobservância da competência da Relatoria Designada tem o condão de provocar decisões conflitantes, em afronta à soberania do Órgão Colegiado, onde não prevaleceu o entendimento já manifestado por este Desembargador. Em face do exposto, declino da competência para apreciação do pedido formulado pelo Ministério Público no ID 37311848, com fulcro no art. 118 RITJDFT e art. 941 do CPC, e determino que se proceda à remessa do feito ao nobre Desembargador SEBASTIÃO COELHO, enquanto Relator designado, a quem competirá apreciar a arguição de incompetência, antes do prosseguimento da tramitação do Mandado de Segurança perante o Relator Originário da ação constitucional. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator